Tribunal: STJ
Processo: 1018915-71.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784160 - MT (2024/0416284-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.
. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo
1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não
importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral
a controvérsia posta. Precedentes.
P
2. ara derruir as conclusões contidas no
recorrido e
decisum
acolher o inconformismo recursal relativo à existência de valores
cobrados a título do contrato de honorários advocatícios, segundo
as razões vertidas no apelo extremo, seria imprescindível o
revolvimento dos elementos fático-probatórios, providência que
esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
. Agravo interno
.
3
desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/09/2025
08/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50338160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 1f30840f-8d8a-4e57-980b-434922bb1c0b

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50338160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 1f30840f-8d8a-4e57-980b-434922bb1c0b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784160 - MT (2024/0416284-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.
. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo
1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não
importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral
a controvérsia posta. Precedentes.
P
2. ara derruir as conclusões contidas no
recorrido e
decisum
acolher o inconformismo recursal relativo à existência de valores
cobrados a título do contrato de honorários advocatícios, segundo
as razões vertidas no apelo extremo, seria imprescindível o
revolvimento dos elementos fático-probatórios, providência que
esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
. Agravo interno
.
3
desprovido
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Cuida-se de agravo interno, interposto por BANCO BRADESCO S.A., em
face de decisão monocrática da lavra deste signatário (fls. 1751-1755, e-STJ), que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte,
negar-lhe provimento, ante a incidência do óbice da Súmula 7/STJ, além de considerar
inexistente a alegada omissão no julgado recorrido.
Documento eletrônico VDA49966865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 4398a764-354a-4695-8837-088263cc9c4b

Daí o presente agravo interno (fls. 1758-1763, e-STJ), no qual o insurgente
sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional, apontando omissões no
acórdão do TJMT quanto à análise de documentos e teses essenciais para sua defesa,
além de contestar a aplicação da Súmulas 7/STJ.
Contraminuta às fls. 1776-1783, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
O presente recurso não merece prosperar, porquanto as razões expendidas
pela parte agravante são insuficientes a derruir a fundamentação do
ora
decisum
impugnado, motivo pelo qual ele merece ser mantido na íntegra por seus próprios
fundamentos.
. De início, a parte recorrente reitera a tese de omissão da decisão
1
recorrida, porquanto não teria enfrentado devidamente todos os documentos e teses
essenciais para a sua defesa: cláusulas contratuais e termos de quitação ignorados
(fls. 1758-1759, e-STJ).
Consoante asseverado na decisão monocrática ora combatida, o Tribunal
local se manifestou acerca da validade do contrato, bem como acerca da possibilidade
de percebimento das verbas honorárias devidas (fl. 1416, e-STJ):

Analisando detidamente os autos, não verifico a ocorrência de julgamento nulo,
pois o Juiz fundamentou a sentença prolatada, de forma adstrita aos argumentos
e documentos trazidos pela parte Autora, ora Apelada, na inicial e na
impugnação à contestação, se atendo aos argumentos trazidos por ambas as
partes.
(...) No caso da presente demanda, não se verifica quaisquer máculas
processuais e fáticas capazes de levar ao reconhecimento da falta de interesse
de agir pela parte Autora, uma vez que busca o recebimento de valores em
razão da rescisão unilateral de contrato advocatício pela parte contratante.
Ainda, no caso em apreço, além de evidenciado o interesse processual, verifico
que o pedido é certo e determinado, qual seja o arbitramento dos honorários
pelo trabalho desenvolvido nos autos dos feitos descritos na inicial, razão pela
qual, da mesma forma, não há se falar em inépcia do referido petitório.

Com efeito, todas as questões postas em debate foram dirimidas pelo
Tribunal de origem
, devendo ser
de forma suficiente, fundamentada e sem omissões
afastada a alegada violação dos art. 1.022, II, do CPC, tratando-se de mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão, o que não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA49966865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 4398a764-354a-4695-8837-088263cc9c4b

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR
E, DE PLANO, CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de
forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a
alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. O mero inconformismo da
parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional. Precedentes.
[...] 4. Agravo interno provido, em parte, para conhecer do agravo e dar parcial
provimento ao recurso especial, reduzindo-se o valor das astreintes.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO. ARTS. 314 E 722 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA NÃO
ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE
PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DE MORA APÓS O DEPÓSITO DO VALOR EM
JUÍZO. GARANTIA. JUÍZO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO
DEVEDOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma
vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as
questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde
da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da
recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
[...] 4. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.800.463/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. CÔNJUGE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
MENOR
ONEROSIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF E 211/STJ.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. Não é omisso o acórdão que examina todas as questões que lhe foram
propostas, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte.
[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.885.937/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Documento eletrônico VDA49966865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 4398a764-354a-4695-8837-088263cc9c4b

Ademais, segundo entendimento pacífico deste Superior Tribunal, o
magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem a ater-se aos
fundamentos e aos dispositivos legais apontados, mas apenas sobre aqueles
, como ocorreu no caso ora em
considerados suficientes para fundamentar sua decisão
apreço. Precedentes: AgInt no REsp 1716263/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018; AgInt no
AREsp 1241784/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
21/06/2018, DJe 27/06/2018.
Afasta-se, portanto, a alegada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC.
. Na oportunidade, ainda, a parte recorrente reforça a tese de que se trata
2
de questão jurídica, não fática, envolvendo violação ao artigo 22, § 2o, da Lei 8.906

/1994, porquanto não se poderia arbitrar honorários quando há previsão expressa em
contrato quanto à forma e condições de pagamento.
O Tribunal
, diante das peculiaridades do caso concreto e a partir da
a quo
análise do conteúdo fático-probatório dos autos, concluiu pela devida comprovação do
fato constitutivo do direito do autor, esclarecendo ser incontroversa a rescisão
unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios e a plausibilidade do
arbitramento de valor de honorários advocatícios no caso.
Nesse ponto, o aresto recorrido (fls. 1417, 1420/1421, e-STJ):

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a
possibilidade de arbitrar honorários advocatícios em favor de Galera Mari e
Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral de contrato firmado
entre as partes, pelo trabalho exercido nas demandas executórias apontadas na
inicial.
A questão é singela e despicienda maiores digressões.
Isto porque, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, vem enfrentando a
presente matéria e, de forma estável e coerente, admite a possibilidade de
arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em
que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as
partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.
(...) A par dos argumentos recursais, estou convencido de que, nas demandas
de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio
de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça
que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho
realizado pelo advogado.
Isso, é claro, sem negligenciar os padrões estabelecidos pelo parágrafo 2o do
artigo 85 do Código de Processo Civil.
A quantia a ser determinada deve respeitar as diretrizes legais mencionadas,
levando em consideração o nível de subjetividade do caso específico, como a
complexidade do trabalho intelectual necessário para uma avaliação equitativa.
É essencial apreciar e reconhecer a qualidade do trabalho profissional do
advogado, garantindo uma remuneração justa pelo desempenho da atividade
advocatícia realizada anteriormente à rescisão contratual.
Documento eletrônico VDA49966865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 4398a764-354a-4695-8837-088263cc9c4b

No caso dos autos, o Juízo sentenciante procedeu com a análise pormenorizada
do serviço executado pela parte Autora, em cada demanda indicada na inicial, in
verbis:
(...) Diante de tais fundamentos, estou convencido de que a sentença prolatada
pelo Juízo a quo deve ser mantida, pois, de acordo com o entendimento deste
Sodalício, bem como fixou os valores devidos a partir dos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade à complexidade do trabalho desenvolvido na
atividade advocatícia.
Derruir as conclusões contidas no
e acolher a pretensão recursal
decisum
ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERIDO.
1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência dos
valores cobrados a título de contrato verbal de honorários advocatícios,
fundamenta-se em previsões contratuais e nas particularidades do contexto que
.
permeia a controvérsia
Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1261179/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
) [grifou-se]
21/10/2019
23/10/2019

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DO
CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
.
Súmula n. 7 do STJ
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos de
prova, concluiu ter o autor comprovado os fatos constitutivos de seu direito, os
quais não foram desconstituídos pela parte contrária. Entender de modo
. [...]
contrário implicaria reexame de matéria fática, vedado em recurso especial
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1180211/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
01/03/2018
14/03/2018 [grifou-se]

Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
3.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49966865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 4398a764-354a-4695-8837-088263cc9c4b

Documento eletrônico VDA49966865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 4398a764-354a-4695-8837-088263cc9c4b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.784.160 / MT
Número Registro: 2024/0416284-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10189157120238110041
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50334686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:44:23
Código de Controle do Documento: 9fe58abe-e8d8-4a6f-8021-9bc06a4ad5fd

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:44:23
Código de Controle do Documento: 9fe58abe-e8d8-4a6f-8021-9bc06a4ad5fd